Tribunal: STF
Processo: RE 621485
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP – IMPORTAÇÃO E COFINS – IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO INC. I DO ART. 7º DA LEI N. 10.865/2004: INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.